Tribunal: TJSP
Processo: 2029351-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de tutela de urgência – Nomeação de imediato da agravante em cargo público – Inadmissibilidade – Ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada - Decisão mantida – Recurso desprovido.